Tribunal: TCU
Processo: 012.358/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2744/2022-TCU-Plenário Considerando a competência do Tribunal de Contas da União para acompanhar a elaboração e execução das leis orçamentárias anuais, bem assim fiscalizar o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e do Teto de Gastos estabelecido pela Emenda Constitucional 95/2016; Considerando a legitimidade do autor da representação e os pressupostos de constituição válidos para o processo; Considerando a ausência de competência do Tribunal de Contas da União para atuar no curso dos processos legislativos referentes às emendas constitucionais, ainda que as normas envolvam temas relacionados às finanças públicas; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 52, incisos I e II, da Resolução TCU 324/2020; 41, inciso I, alínea "a", da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 143, inciso I, alínea "b", inciso V, alínea "c", 157, 242, inciso I, alínea "a", 235, 237 e 276, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação; indeferir o pedido de medida cautelar, por ausência dos pressupostos autorizadores; e promover as ações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com vistas aos esclarecimentos acerca da execução orçamentária do Programa Auxílio Brasil (PAB). 1. Processo TC- Processo 012.358/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. realizar diligência ao Ministério da Economia, para que sejam apresentadas, no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período, respostas aos questionamentos levantados na instrução da unidade técnica (peça 9, item 48, subitens c.1 a c.7), bem como seja encaminhada a documentação pertinente, com referência à aprovação da PEC 1/2022 e à execução, no orçamento de 2022 e estimativas de dotação para 2023, do Programa Auxílio Brasil (PAB); 1.6.2. encaminhar ao Ministério da Economia cópias da representação inicial (peça 1) e das instruções da unidade técnica (peças 9 e 10), para subsidiar as respostas.